Tribunal: STJ
Processo: 0005767-88.2000.8.06.0062
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No
1954858 - CE (2021/0256682-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOÃO LUIZ TORRES NETO
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO -
CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que: a) a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e b) não há
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n.
660 do STF.
Documento eletrônico VDA52642305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 28983539-f11b-435e-beea-4926b103093c

1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
também, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em
que se discute a suposta contrariedade aos princípios
constitucionais, quando o exame depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, quando depende de análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia apreciação de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Documento eletrônico VDA52642305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 28983539-f11b-435e-beea-4926b103093c

Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 28983539-f11b-435e-beea-4926b103093c

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No
1954858 - CE (2021/0256682-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOÃO LUIZ TORRES NETO
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que: a) a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e b) não há
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n.
660 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
também, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
Documento eletrônico VDA52339280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:45
Código de Controle do Documento: 95f1d344-971e-4983-8d12-5dc893978d52

aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em
que se discute a suposta contrariedade aos princípios
constitucionais, quando o exame depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, quando depende de análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia apreciação de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.337):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO
E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE NORMAS
Documento eletrônico VDA52339280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:45
Código de Controle do Documento: 95f1d344-971e-4983-8d12-5dc893978d52

INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
A parte agravante insiste que não houve fundamentação adequada no
acórdão impugnado e que faltou analisar tese defensiva relevante, de modo que o
recurso extraordinário não deveria ser obstado pelo Tema n. 339 do STF.
Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 660 do STF, ao argumento de
que se trata de afronta direta à Constituição Federal.
Aduz ser necessário sobrestar o feito em razão do Tema n. 1.311 do STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
2.
judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
Documento eletrônico VDA52339280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:45
Código de Controle do Documento: 95f1d344-971e-4983-8d12-5dc893978d52

que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 1.082-1.083):
Como afirmei quando do julgamento monocrático, não vislumbro
ofensa aos arts. 3o, 315 e 619 do CPP (e 489 do
, pois
CPC/2015)
o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos
relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador
não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das
partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada
sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do
julgamento.
Quanto aos demais temas, todos realmente encontram-se
preclusos. A alegada nulidade da pronúncia, por falta de
fundamentação, deveria ter sido apontada pela defesa em recurso
próprio, não sendo cabível que apenas a suscite quando da
apelação contra a sentença definitiva, quando a preclusão
temporal já tornou inviável o conhecimento do tema. Já o suposto
vício de quesitação, enquanto nulidade ocorrida na sessão
plenária de julgamento, deveria ter sido apontado pela defesa
naquela ocasião, com registro de sua insurgência em ata, nos
termos do
VIII, do CPP. Nesse sentido:
art. 571,
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADE. ART. 155
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ELEMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA JUDICIAL.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL
ACOLHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia expressamente cita haver
sopesado elementos colhidos em audiência de instrução e
julgamento, circunstância que afasta a alegação de nulidade
por infringência ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
2. Ademais, a irresignação da defesa contra a decisão de
pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão
criminal, incidindo in casu o instituto da preclusão, porquanto
deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja,
da interposição de recurso em sentido estrito.
3. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da
República, para quem, "não obstante encontrar-se preclusa a
matéria suscitada no presente writ, a Segunda Vara do
Tribunal de Júri da Comarca de Jaboatão informou que 'O
feito encontra-se arquivado definitivamente desde o dia
uma vez que já houve o trânsito em julgado da
19/08/2020.
sentença penal condenatória'".
4. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer
ministerial".
(AgRg no HC 664.846/PE, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
grifei)
24/08/2021,
31/08/2021;

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ
Documento eletrônico VDA52339280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:45
Código de Controle do Documento: 95f1d344-971e-4983-8d12-5dc893978d52

PARA JULGAR IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO
SINGULAR OU COLEGIADO DE SEUS MINISTROS.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DE
QUEBRA
DE
CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA, PRONÚNCIA E
QUESITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA
EM ATA. PRECLUSÃO.
VIII, DO CPP.
ART. 571,
PRETENSA NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO OU DÚVIDA SOBRE O FATO
SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DOS JURADOS. VIOLAÇÃO
AO

PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPP.

ART.
482,
INEXISTÊNCIA.
DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE
ART. 563
NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento
do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão
plenária, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos
termos da previsão contida no
VIII, do Código de
art. 571,
Processo Penal.
4. Na hipótese, verifica-se que a defesa não fez constar em
ata sua irresignação ocorrida no Plenário em relação à
pretensa nulidade da quesitação, consoante observado no
acórdão atacado, razão pela qual ocorreu a preclusão.
[...]
9. Habeas corpus não conhecido".
(HC 628.708/GO, de minha relatoria, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
grifei)
23/03/2021,
29/03/2021;
E, ao contrário do que aduz o recorrente, tais nulidades encontram-
se, sim, sujeitas à preclusão, até porque este STJ rejeita a postura
- de questionável boa-fé objetiva, ressalte-se - de aguardar a
prolação de uma decisão desfavorável para suscitar algum vício
processual. Logo, como a defesa tinha conhecimento dos temas
há muito tempo, deveria tê-los suscitado no momento oportuno,
não sendo lícita a pretensão de, quando já preclusos, buscar a
anulação do processo, com a apresentação de nulidades de
algibeira. A propósito:
"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO
QUALIFICADO.
NULIDADE.
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA FASE
INVESTIGATIVA.
AUSÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL TEMPESTIVAMENTE.
PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
5. A defesa conhecia o suposto vício desde o oferecimento
da
denúncia,
mas
quedou-se
inerte
nas
diversas
oportunidades que teve para se manifestar sobre o tema,
suscitando a questão tão somente no bojo do recurso de
apelação, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira,
conduta incompatível com o princípio da boa-fé e da
cooperação, que norteiam o comportamento das partes no
processo penal.
6. Habeas corpus não conhecido".
(HC 676.669/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
D Je
17/08/2021,
20/08/2021)
Documento eletrônico VDA52339280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:45
Código de Controle do Documento: 95f1d344-971e-4983-8d12-5dc893978d52

Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ademais, o STF definiu o entendimento de que a suscitada afronta
3.
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF, que tem a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013,
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da
sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
POSTO
DE
COMBUSTÍVEL.
ALVARÁ.
NEGATIVA DE RENOVAÇÃO.
o DA LEI COMPLEMENTAR
ART. 1
DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À
RESIDÊNCIA.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
Documento eletrônico VDA52339280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:45
Código de Controle do Documento: 95f1d344-971e-4983-8d12-5dc893978d52

E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal,
da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da
coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG
748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, tema
660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual
o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, como visto, o exame da alegada ofensa ao
o,
art. 5
XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos
da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido,
motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA.
NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
SÚMULA 279/STF.
GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir
os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm
hígidos.
II- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise
implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que
fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se
ocorrente, seria apenas indireta.
III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do
conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da
Súmula 279/STF.
IV- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT
(Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1/8/2013,
rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por
configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.
V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52339280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:45
Código de Controle do Documento: 95f1d344-971e-4983-8d12-5dc893978d52

(ARE n. 1467496 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
13/3/2024.
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em
recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação
infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de
fatos e provas. Súmula no 279/STF.
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a
recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão
que reformou a sentença de primeiro grau.
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo
Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação
infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos
e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste
momento processual (
.
Súmula no 279/STF)
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão
geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II,
XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 1466643 AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
7/2/2024.
Cabe, ainda, destacar, no mesmo sentido, a decisão proferida no ARE
1.113.489-PR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe publicado em 16.4.2018.
4. Por fim, consoante registrado na decisão agravada, verifica-se que o
Tema n. 1.311 do STF trata de situação fática distinta a do caso dos autos, não
podendo ser aplicado na hipótese.
Por oportuno, leia-se a descrição do referido tema de repercussão geral:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts.5o,
XXXVI; e XXXVIII, da Constituição Federal, a possibilidade de um
Tribunal despronunciar pessoa condenada pelo Conselho de
Sentença do Tribunal do Júri, com trânsito em julgado, por meio de
decisão concessiva de
.
habeas corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA52339280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:45
Código de Controle do Documento: 95f1d344-971e-4983-8d12-5dc893978d52

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.954.858 / CE
Número Registro: 2021/0256682-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00057678820008060062
2000014862710199700600042400997
57678820008060062
576788200080600622000014862710199700600042400997
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOÃO LUIZ TORRES NETO
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
Documento eletrônico VDA52622966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:45:26
Código de Controle do Documento: 59fd7e05-37f8-481b-9b34-7238fcc81941

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOÃO LUIZ TORRES NETO
ADVOGADOS : LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:45:26
Código de Controle do Documento: 59fd7e05-37f8-481b-9b34-7238fcc81941